Tribunal: TJES
Processo: 5011852-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011852-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI EUGENIA GOMES

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. ABUSIVIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese ser cediço que a modalidade de contratação de reserva de margem consignado possa alcançar um viés abusivo, é necessário que a abusividade seja apreciada no caso concreto, de modo a permitir que o juízo infira que a contratação não foi clara quanto aos termos e particularidades do produto pactuado.

2.
Revela-se ausente a prova inequívoca da verossimilhança do alegado direito, uma vez que não pode ser dirimida sem a devida dilação probatória.

3.
"
(...) Como a própria autora/agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.
” (TJMT; AI 1020560-94.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 14/12/2022; DJMT 20/12/2022)

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011852-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLI EUGENIA GOMES

AGRAVADA: BANCO CETELEM S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARLI EUGENIA GOMES
contra a r. decisão 6223705 que, nos autos da a
ção ordinária

movida em face do
BANCO CETELEM S/A
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (ID nº 6223704), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a pactuação e os descontos efetuados são abusivos, bem como que estão presentes os requisitos da tutela antecipada.

Assim, requereu o recebimento do recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, a título de provimento final, a reforma do comando judicial.

Decisão de ID nº 6327148 indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada quedou-se inerte.

Pois bem.

No caso vertente, verifico na presente hipótese que, a despeito dos fundamentos expostos pela agravante, conforme descrito na decisão liminar, tem-se ausente o requisito atinente à plausibilidade do direito.

A autora, tanto na origem quanto nas razões recursais, afirma expressamente que realizou a contratação do empréstimo consignado questionado. Sustenta, contudo, para respaldar a sua pretensão, que o banco agravado forneceu-lhe outro produto (Cartão RMC) que não aquele por ela procurado (empréstimo consignado), aproveitando-se da sua condição de idosa.

A tese autoral, para que fosse acolhida, demandaria a análise do contrato firmado, a fim de que fosse aferido se as informações relativas as contratações foram claras.

Ocorre que, no caso dos autos, a petição inicial não veio acompanhada do contrato firmado e não há prova de que a autora tenha solicitado administrativamente o fornecimento do documento sem sucesso.

Outrossim, ao consultar os autos de origem, vislumbro que a autora não desincumbiu de juntar o documento comprovatório, mesmo que após o indeferimento do efeito suspensivo.

Importa salientar que, em que pese ser cediço que a modalidade de contratação de reserva de margem consignado possa alcançar um viés abusivo, é necessário que a abusividade seja apreciada no caso concreto, de modo a permitir que o juízo infira que a contratação não foi clara quanto aos termos e particularidades do produto pactuado.

Desse modo, revela-se ausente a prova inequívoca da verossimilhança do alegado direito, uma vez que não pode ser dirimida sem a devida dilação probatória.

Sobre o tema, cito precedentes deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/S INDENIZATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais. Necessidade de dilação probatória
. Verbete nº 59 da Súmula do TJRJ. Manutenção da decisão.
Agravante que se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender o desconto de reserva de margem consignável (rmc) efetuados pelo banco agravado em razão de empréstimo consignado sob a modalidade de cartão de crédito. Alega o agravante que não contratou tal tipo de empréstimo com o banco réu, tendo sido ludibriado
. (...)
Verificação, em cognição sumária, da ausência de inequívoca demonstração da probabilidade do direito, haja vista que o autor, ora agravante não nega tenha contratado com o banco réu. Perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo que deve ser conjugado com os demais requisitos legais, sendo insuficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela de urgência recursal. Afigura-se imprescindível,
in casu
, a dilação probatória, de modo que sejam produzidas provas mais robustas acerca dos fatos narrados
. Manutenção da decisão agravada, com fulcro no verbete nº 59 da Súmula do TJRJ. Desprovimento do recurso.

(TJRJ; AI 0091227-03.2022.8.19.0000; Belford Roxo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 14/02/2023; Pág. 607)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Alegação de vício de consentimento diante da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável. RMC. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Inexistência de prova da verossimilhança de suas alegações
. Comprovação da celebração do cartão de crédito. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; AI 2284441-27.2022.8.26.0000; Ac. 16440299; Cravinhos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 08/02/2023; DJESP 14/02/2023; Pág. 1905)

__________________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA. CONSTATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. MATÉRIA INCONTROVERSA. FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15. RECURSO PROVIDO
. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In casu
, como a própria autora/agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.

(TJMT; AI 1020560-94.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 14/12/2022; DJMT 20/12/2022)

Delineadas todas essas considerações, me parece que a agravante, ao ajuizar a ação na origem, não preencheu os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo pelo acerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo primevo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.